Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600202-98.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
28/10/2025
Número: 0600202-98.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600203-12.2020.6.16.0145
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada nº 0600202-
98.2025.6.16.0000, interposto por Miria Lopes Lesskiu, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, em face decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que não se cumpriu o disposto pelo inciso II, do art. 33, da Resolução TSE 23.709/2022, pois não
houve intimação da AGU para promoção da execução e tampouco se encontra certificado nos
autos o seu desinteresse expresso ou tácito, este registrado pelo transcurso in albis do prazo
reservado à sua manifestação. (Requer: A concessão da antecipação de tutela recursal para
atribuir efeito suspensivo ao recurso; O provimento do presente agravo de instrumento para o fim
de confirmar a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério Público para promoção da
execução enquanto não certificada nos autos a inércia da AGU. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
25/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX)). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2020 MIRIA LOPES LESSKIU VEREADOR
(AGRAVANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(AGRAVADO)
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770971
24/10/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44770971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.637

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0600202-98.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MIRIA LOPES LESSKIU VEREADOR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES
2020. INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-
Executividade em cumprimento de sentença referente à prestação de contas
eleitoral de candidata nas Eleições de 2020.
2. A agravante alega ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral (MPE) para
promover a execução, sob o argumento de que não foi observada a necessidade
de prévia intimação da Advocacia-Geral da União (AGU).
3. A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a
legitimidade do MPE para a execução, considerando o valor da dívida inferior ao
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o Ministério Público
Eleitoral possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença de
débitos eleitorais inferiores ao limite estabelecido na Portaria do Ministério da
Fazenda nº 75/2012, sem a necessidade de prévia intimação da Advocacia-Geral
da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.709/2022 do TSE, em seu artigo 33, IV, autoriza a intimação
imediata do Ministério Público Eleitoral para ingressar com o cumprimento de

Num. 44770971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
sentença quando os valores sujeitos à cobrança forem inferiores aos
estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012.
6. O artigo 1º da Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda determina o não
ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor
consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00.
7. No caso concreto, o valor do débito executado (R$ 9.029,90) é inferior ao limite
estabelecido na referida portaria, o que justifica a atuação imediata do Ministério
Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão de primeiro
grau que reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. O Ministério Público Eleitoral possui legitimidade ativa
para promover o cumprimento de sentença de débitos eleitorais inferiores ao
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, sem a
necessidade de prévia intimação da Advocacia-Geral da União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 33, IV;
Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MIRIA LOPES LESSKIU, contra a decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de
Curitiba-PR nos autos de cumprimento de sentença nº 0600203-12.2020.6.16.0145, que rejeitou

Num. 44770971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta, determinando o prosseguimento da execução.
Nas razões recursais (ID 44477721), a agravante alega o cabimento do presente agravo de
instrumento e no mérito afirma, em síntese que: a) a ilegitimidade ativa do Ministério Público
Eleitoral para promover a execução da sentença, uma vez que não foi observado o procedimento
correto previsto no artigo 33, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.709/2022 e que o Parquet detém
apenas legitimidade subsidiária para iniciar a execução, após a constatação inequívoca da
omissão da Advocacia-Geral da União; b) a ausência de intimação da AGU, como legitimada para
cobrança por parte da Fazenda Nacional, para que manifestasse interesse em promover a
execução da sentença, conforme o artigo 2º, § 4º, da Lei de Execução Fiscal; e c) a necessidade
de a concessão de tutela antecipada para atribuir efeito suspensivo ao recurso, paralisando o
andamento da execução na primeira instância até o julgamento final do agravo. Ao final requer o
provimento do agravo para confirmar a ausência de legitimidade extraordinária do Ministério
Público para a execução, enquanto não for certificada a inércia da AGU.
O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal para que fosse atribuído efeito
suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 44500605).
Em contrarrazões (ID 44699519), o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do
agravo de instrumento, sustentando que, o caso não se rege pela regra geral de legitimidade
subsidiária do MPE (prevista no inciso II do art. 33 da Resolução TSE n.º 23.709/2022), mas sim
por uma exceção específica contida no inciso IV do mesmo artigo, segundo o qual quando os
valores da cobrança são inferiores aos limites definidos pela Portaria do Ministério da Fazenda n.º
75/2012, o Ministério Público Eleitoral deve ser imediatamente intimado para iniciar o
cumprimento de sentença, sem a necessidade de prévia manifestação da AGU. Por fim, reafirma
legitimidade do MPE para executar condenações em valores inferiores a R$ 20.000,00,
reforçando a correção da decisão de primeira instância.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44740695), reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões e
entendendo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade está correta, devendo ser
mantida integralmente a decisão agravada que reconheceu a legitimidade ativa do Ministério
Público Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O agravo de instrumento interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
II. No caso, a agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba-
PR nos autos de cumprimento de sentença nº 0600203-12.2020.6.16.0145, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade, proferida nos seguintes termos (ID 44494182, p. 468):

Num. 44770971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
“(...) O Ministério Público Eleitoral ingressou com o presente cumprimento de
sentença, relativo ao Procedimento de Prestação de Contas Eleitoral apresentado
pela candidata Miria Lopes Lesskiu, com fundamento no artigo 33, inciso IV, da
Resolução n. 23.709/2022.
A sentença foi proferida no id. 103604769, e julgou as contas não prestadas pela
candidata, a condenando ao recolhimento à União, dos valores de R$2.879,00, a
título de restituição de recurso oriundo do FEFC, e de R$3.999,35, a título de
movimentação de recursos de origem não identificada.
Após a fase recursal, consta certidão de trânsito em julgado junto à id. 122477924.
Intimada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade junto ao id.
128241284, sob o fundamento de que o Ministério Público seria parte ilegítima para
promover a execução, posto que necessária a prévia intimação da AGU. Assim,
requer a extinção da execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, VI do Código de Processo Civil.
Intimado, o Ministério Público se manifestou quanto ao incidente no id. 128384295,
postulando sua rejeição e a consequente intimação da representada para o
pagamento do débito.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
A Resolução TSE n. 23.709/2022 através de seu artigo 33, incisos II, III e IV, dispôs
sobre o procedimento de execução e cumprimento de decisões impositivas de
multas e outras sanções de natureza pecuniária, excetos as criminais, proferidas
pela Justiça Eleitoral, conferindo ao Ministério Público Eleitoral a legitimidade
extraordinária para a propositura do cumprimento de sentença, condicionada à
inércia da AGU/PGU e, quando houver, da parte credora, ou quando o valor da
execução for inferior ao que determina a Portaria do Ministério da Fazenda n.
75/2012.
Saliente-se que o inciso IV, inclusive, tem esteio no inciso II do artigo 1º da Portaria
75/2012 do Ministério da Fazenda, que determina o não ajuizamento de execuções
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou
inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor não se aplica, apenas, em casos
de multas criminais.
No caso concreto o valor atribuído é de R$9.029,90 (nove mil, vinte e nove reais), o
que permite seja procedida à intimação imediata do Ministério Público, nos termos
da Resolução TSE n.23.709/2012.
Ademais, mister ressaltar que, não obstante a questão da legitimidade ad causam
do Ministério Público para representar a União Federal na defesa de seus
interesses, inclusive nos casos de cumprimento de sentença, fosse controvertida, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)[1], em decisão unânime, entendeu que o Ministério
Público tem legitimidade para cobrar o pagamento de dívidas decorrentes de
decisões eleitorais, nos casos em que a Advocacia Geral da União (AGU) não tiver

Num. 44770971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
interesse em atuar. Destacou-se, na oportunidade, que referida atuação é essencial
para garantir a efetividade das decisões judiciais eleitorais e proteger o patrimônio
público, especialmente em casos em que a AGU não manifesta interesse em atuar.
Isso colocado, a exceção oposta não deve ser acolhida, na medida em que há
legitimidade do Ministério Público para a execução da condenação, nos termos do
inciso IV do artigo 33 da Resolução – TSE n. 23.709/2019.
Pelo exposto, REJEITO a exceção oposta, determinando o prosseguimento da
execução. Intimem-se. Diligências necessárias. Curitiba, data da assinatura digital.”

A respeito do cumprimento de sentença, a Resolução nº 23.709/2022 do TSE assim dispõe:
Art. 33. Cumpridas as determinações constantes do art. 32 desta resolução, a
secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá prosseguir da seguinte forma:
I - observar, no que couber, a Res.-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021, no
tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros no
Cadastro Nacional de Eleitores; (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023)
II - intimar, de ofício, a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU) e, quando houver, a
parte credora para manifestar interesse no cumprimento definitivo de sentença no
prazo de 30 (trinta) dias;
III - em caso de inércia ou de manifestação pela falta de interesse dos credores de
que trata o inciso II deste artigo, intimar o Ministério Público Eleitoral para mesma
finalidade e em idêntico prazo;
IV - sendo os valores sujeitos à cobrança inferiores aos estabelecidos na
Portaria do Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, ou em outro
instrumento normativo que venha a substituí-la, intimar imediatamente o
Ministério Público Eleitoral para ingressar com o respectivo cumprimento de
sentença, no prazo de 30 (trinta) dias; e
V - decorridos os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo sem
manifestação dos legitimados, remeter os autos ao arquivo, sem prejuízo de
eventual desarquivamento, caso requerido.

Na espécie, conforme bem observou o juízo de origem na decisão, o artigo 1º da Portaria 75/2012
do Ministério da Fazenda determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00.
Nesse panorama, considerando o valor do débito executado, que perfaz a quantia de R$
9.029,90, a intimação imediata do Ministério Público é a medida aplicável, em conformidade com
o que preceitua o artigo 33, inciso IV, da Resolução nº 23.709/2012 do TSE, que disciplina os

Num. 44770971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677500000043708633
Número do documento: 25102419134677500000043708633
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 13:53:13
procedimentos a serem adotados em situações como a presente.
Deste modo, considerando o trânsito em julgado e a ausência de comprovação de recolhimento
dos valores devidos aos cofres públicos (ID 44667485), os autos foram acertadamente remetidos
ao Ministério Público Eleitoral pelo juízo de origem (ID 44494182, p 429).
Em conclusão, é de se negar provimento ao agravo de instrumento, para o fim de manter
integralmente a decisão agravada que reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público
Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto por MIRIA LOPES LESSKIU, a fim de manter a decisão de primeiro grau
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0600202-98.2025.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MIRIA LOPES LESSKIU VEREADOR - Advogada do(a)
AGRAVANTE: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A - AGRAVADOS:
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.10.2025